Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-41.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INSUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA ABUSIVA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda da inicial e da ausência de elementos essenciais à adequada delimitação da controvérsia, postulando a parte autora a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se foi correto o indeferimento da petição inicial diante da emenda insuficiente e da ausência de individualização dos fatos e documentos essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça é cabível quando demonstrada a insuficiência de recursos, aferida a partir da renda mensal da parte, a qual se mostra compatível com os critérios legais e regulamentares aplicáveis.
4. A petição inicial deve conter elementos mínimos que permitam a delimitação da lide, sendo indispensável a indicação precisa dos fatos, das contratações impugnadas e dos débitos questionados.
5. O magistrado exerce o poder-dever de determinar a emenda da inicial quando ausentes requisitos essenciais, nos termos do art. 321 do CPC, a fim de viabilizar o regular desenvolvimento do processo.
6. O não atendimento integral e tempestivo às determinações judiciais de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
7. Alegações genéricas e desprovidas de individualização mínima dos fatos impedem o exercício do contraditório e inviabilizam o prosseguimento da demanda.
8. A reiteração de demandas com conteúdo semelhante, sem adequada especificação das relações jurídicas, evidencia indícios de fracionamento artificial de ações e violação à boa-fé processual, legitimando maior rigor no controle dos pressupostos processuais.
9. A ausência de complementação das informações essenciais mesmo em sede recursal confirma a inadequação da petição inicial e afasta a alegação de error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a renda da parte se enquadra nos limites legais e evidencia insuficiência de recursos. 2. O indeferimento da petição inicial é legítimo quando a parte, intimada para emendar, não supre a ausência de elementos essenciais à delimitação da lide. 3. Alegações genéricas e a ausência de individualização dos contratos e débitos inviabilizam o regular processamento da ação. 4. O descumprimento das determinações judiciais de emenda autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 5. O fracionamento artificial de demandas e a litigância abusiva justificam o rigor na análise dos pressupostos processuais.